Tribunal: STF
Processo: ACO 1119
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL PELOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS AO ESTADO-MEMBRO, DECORRENTES DOS RESULTADOS OPERACIONAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO DO ESTADO DE RONDÔNIA/BERON E A RONDÔNIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO/RONDONPOUP DURANTE O PERÍODO DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA, OCORRIDO ENTRE 20/02/1995 E 14/08/1998. DECRETO-LEI Nº 2.321/87. RESOLUÇÕES Nº 69/95, 70/95, 12/97, 27/98 E 34/2007 DO SENADO FEDERAL. LEI Nº 9.496/1997.



    1. Competência do Supremo Tribunal Federal. Conflito federativo. Dívida Pública e demanda ressarcitória: a pretensão de ressarcimento decorrente de suposta responsabilidade civil contratual ou extracontratual atrai a tutela jurisdicional do STF há muito, pelo menos desde a ordem constitucional anterior.



    2. Litispendência: a ação popular é sede absolutamente ilegítima para dedução da responsabilização criminal de servidores públicos e agentes políticos em relação à situação que culminou na liquidação extrajudicial do Beron.



    3. Responsabilidade Civil do Conselho Diretor e Administradores do BERON sob o RAET: do conjunto fático-probatório dos autos não consta qualquer elemento de que os administradores tenham incorrido em violação a alguma das hipóteses dos arts. 153 a 157 da Lei 6.404/1976, notadamente infração aos deveres de diligência, lealdade e informação.



    4. Responsabilidade Civil de Governador do ente federativo controlador do BERON: Inexistente corroboração probatória das ilações de ingerência política culposamente lesivas ao erário estadual não há elemento imprescindível para imputação de responsabilidade ao Ilmo. Governador da época. Com mais razão não existiu demonstração de conduta com a finalidade de obter vantagem para si ou para outrem.



    5. Responsabilidade Civil do BACEN em relação aos prejuízos no BERON e consequente liquidação extrajudicial: do arcabouço teórico-normativo pertinente ao caso a razoabilidade da atuação do Banco Central dentro do contexto volátil que inseria-se o BERON na década de 1990, não sendo o Conselho Diretor responsável ou negligente pelos spreads adicionais nas taxas de contratos de empréstimo interbancários, ante o baixo grau de confiança gozada no mercado e a tormentosa solvibilidade e liquidez da sociedade de economia mista estadual sob o RAET.



    6. A mera existência de passivo a descoberto nas circunstâncias descritas, com baixíssima previsibilidade dos resultantes das condutas, não satisfaz ou substitui a demonstração de todos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado.



    7. Inexistência de vícios formais e materiais do Contrato de Abertura de Crédito e Compra de Ativos e do Contrato de Confissão e Reficnanciamento de Dívida: não há como atender o pleito de declaração da ineficácia parcial do contrato de abertura de crédito para e compra e venda de ativos do BERON no período sob o RAET, em consonância à Resolução 34/2007. Ademais, eventuais descontos efetuados pela União no repasse da quota-parte do FPE devido ao Estado-Autor para fins de amortização e encargos dos contratos em questão encontram respaldo no art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República, por sua vez reforçado pelo art. 14 da MP 1.654-23/1998.



    8. Ação Cível Originária julgada improcedente e recurso de Agravo Regimental interposto pela negativa de antecipação dos efeitos da tutela prejudicado. Improcedente Ação Popular. Despesas sucumbenciais pela vencida (art.82, CPC/15).